Tribunal: STM
Processo: 7000606-81.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000606-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a
Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e
davam provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO
GODINHO do crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo
439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000606-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA
GENÉRICA. INEPTA. VERBO NUCLEAR. NÃO INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
DENÚNCIA E DESCRIÇÃO FÁTICA. TESES INSUBSISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O preceito primário do art. 290 do CPM é plurinuclear, ou seja, ao infringir quaisquer dos
verbos nucleares consubstanciados no citado dispositivo legal, sujeitar-se-á à pena prevista
no preceito secundário, bastando, para tanto, que a conduta se adeque aquele tipo penal e
que o réu não esteja amparado por qualquer excludente ou de causa extintiva da
punibilidade.
Ademais, quando a denúncia narrar, pormenorizadamente, a senda criminosa, por
conseguinte, ela não será genérica se puder ser aferida a correlação entre a escorreita
conduta e a tipificação, sendo, perfeitamente, identificável que o relato trata-se do núcleo
"trazer consigo".
Frise-se que em crimes de ação múltipla pouco importa em qual verbo nuclear o réu estará
inserto, posto que a pena prevista é a mesma, além dele se defender dos fatos, e não do
tipo penal, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem assim havendo a
perfeita correlação entre os fatos e a denúncia, a sentença condenatória deverá
permanecer in totum.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
recurso, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que
condenou o ex-Sd EZEQUIEL SEVERO GODINHO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
"caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Peça Inicial o seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...) No dia 04 de novembro de 2019, por volta das 21h40, no aquartelamento do 6º
Batalhão de Comunicações, o ora denunciado, Sd do Exército Ezequiel Severo Godinho,
foi flagrado na posse de um saquinho de cocaína, acondicionado em sua
carteira.
O fato foi descoberto por intermédio de denúncia por parte do Sd Elivelton Schipp, que
achou estranho encontrar no banheiro da Cia de Comunicações de Posto de Comando,
junto com o denunciado, o soldado Batista soldado da 8ª Companhia de Comunicações que
afirma, no APF que, o denunciado o chamara para descer para a Companhia de
Comunicações de posto de comando, sem dizer o motivo e que, quando a testemunha
chegou lá, o denunciado disse tê-lo chamado para usar cocaína. Após comunicar ao Cabo
de Dia, procedeu-se uma revista no Sd Severo, sendo encontrada substância entorpecente
dentro da carteira.
O Sd Ezequiel Severo Godinho, ao ser questionado, confessou que a substância
se tratava de cocaína e que recém havia feito uso da droga quando o Cabo-de-dia
Émerson dos Santos o abordou.
O Laudo de Constatação de Substância, lavrado pela Polícia Civil de Bento Gonçalves/RS,
concluiu que o material encontrado com o flagranteado era cocaína (Evento 1, fl. 09). O
laudo definitivo foi solicitado ao Chefe da Polícia Federal da Delegacia de Caxias do Sul/RS,
por intermédio de Ofício do 6º BCom (Evento 1, fl 19) e, tão logo concluído, pediremos sua
juntada aos autos.
Assim agindo, incidiu nas penas do art. 290 do CPM, valendo dizer que, neste caso,
configura-se hipótese de tráfico, à qual é aplicável a lei 8072/90, vez que embora não
houvesse, no tempo da lei, previsão de crime militar hediondo, por terem sido enumerados
apenas crimes comuns naquele diploma legal, o tráfico é equiparado ao hediondo e apenas
mencionado como tráfico naquela lei (que não abrange apenas crimes hediondos, mas
também a prática da tortura, o tráfico e o terrorismo).(...)" (Grifos nossos.)

Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos:
Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais;
●
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF);
●
Nota de Culpa;
●
Auto de Exame de Corpo de Delito;
●
Laudo preliminar de constatação da natureza da substância, elaborado pelos peritos da Delegacia de Polícia Civil
●
de Bento Gonçalves - RS, os quais constataram tratar-se de cocaína (evento 1, documento 1, do APF); e
Laudo Definitivo nº 1335/2019-SETEC/SR/PF/RS, da Polícia Federal/RS, que confirmou a presença de
●
cocaína na substância examinada (evento 18 do Proc. Originário).
Em razão do fato narrado na Peça Vestibular, o acusado foi preso em flagrante.

Depois foi realizada a Audiência de custódia, quando foi homologada a prisão em flagrante e convertida em
preventiva (eventos 24 e 28 do APF).

A Denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2019 (docs. 1 e 2, respectivamente, do evento 1 do Proc.
Originário).

Nessa mesma data, também, foi revogada a prisão preventiva do flagranteado, no que foi posto em
liberdade (evento 41 do APF).

Também consta que esta Corte Castrense julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
flagranteado, em razão da perda de objeto.

Por meio de Ofício, o Comandante do 6º Batalhão de Comunicações informou que o acusado tinha sido
licenciado das fileiras do Exército no dia 20 de dezembro de 2019 por término do serviço militar obrigatório.

As testemunhas arroladas pelo MPM, Cb EMÉRSON DOS SANTOS e o Sd EV ELIVELTON SCHIPP, foram
ouvidas e confirmaram os termos da Denúncia. A Defesa, por sua vez, não arrolou testemunhas.

Após ter sido devidamente citado, o acusado foi qualificado e interrogado, quando admitiu ser
verdadeira a acusação e confessou ter levado a droga para o quartel, alegando, como motivo
para tentar justificar a sua conduta, o fato de ser usuário de drogas e se considerar viciado, à
época. Também afirmou ter pleno conhecimento da gravidade de adentar na Organização Militar portando
substância entorpecente (evento 95 do Proc. Originário).

Para os fins previstos no art. 427 do CPPM, apenas o MPM requereu diligência.

Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet Militar considerou comprovadas a autoria e a
materialidade do fato, face aos laudos periciais elaborados e juntados aos autos, bem como ressaltou que as
testemunhas confirmaram, em Juízo, os termos dos depoimentos prestados durante a lavratura do flagrante.
Lembrou que o próprio réu, tanto na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, como na fase judicial,
confessou a posse da substância entorpecente que trazia consigo no dia dos fatos. Finalizou, requerendo a
condenação do acusado.

Por sua vez, a DPU requereu a absolvição, na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM, sustentando, em
síntese, que a descrição dos fatos na Exordial Acusatória e a prova colhida em Juízo remetem diretamente
ao consumo da droga na OM e, portanto, trata-se de uma conduta atípica, não havendo correlação com o
verbo nuclear "trazer consigo", imputado ao acusado. Da mesma forma, alegou que a Peça Acusatória não
pormenorizou a conduta atribuída ao seu assistido, tratando-se de Denúncia genérica.

Durante a Audiência de julgamento, ocorrida em 11 de maio de 2021, o Conselho de Justiça, por
unanimidade, não considerou que o acusado tinha a intenção de vender a substância no interior da OM, e
sim de levar o entorpecente consigo para o próprio uso. Por isso, condenou o ex-militar da seguinte forma:

"O tipo penal em apreço apresenta múltiplas ações, das mais diferentes gravidades, desde
a posse para consumo próprio até o tráfico, não estabelecendo nenhuma diferença entre
elas, razão pela qual cabe ao juiz corrigir essa distorção legal no momento da
fixação da pena, analisando a culpabilidade do agente de acordo com o princípio da
proporcionalidade, bem como considerando, aqui sim, a quantidade e a espécie de droga
apreendida.
Nesse contexto, o grau de culpabilidade do réu, no caso concreto, deve ser considerado
médio, em razão da espécie de droga apreendida - cocaína -, o que aumenta o grau de
reprovabilidade da conduta, medido pelas circunstâncias previstas no art. 69 do CPM. Por
essas razões, a pena-base é fixada em 01 ano e 4 meses de reclusão.
Inexistindo circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade, a pena
provisória é fixada no mínimo legal.
Por fim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena é tornada definitiva
em 01 (um) ano de reclusão.
Fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea c, do CP).
Concede-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo
de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM, mediante a
aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, mais o comparecimento trimestral
na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso.
Por fim, concede-se ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no art. 527
do CPPM, pois assim respondeu ao processo, não havendo motivos para a decretação da
preventiva.". (Grifos nossos.)

Irresignada com a sentença condenatória, a DPU interpôs o recurso de Apelação.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
Em suas razões, o representante do Órgão Defensivo pede a absolvição do réu com supedâneo no art. 439,
alínea "e", do CPPM, repetindo sua tese aventada no processo originário, qual seja, de que a descrição dos
fatos narrados na Denúncia foi genérica e inepta por não descrever de forma pormenorizada qual o verbo da
figura típica do art. 290 do CPM que o apelante tenha praticado, asseverando a ausência de correlação entre
a descrição fática contida na Exordial e o verbo nuclear "trazer consigo" previsto no tipo em tela.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e afirmou que a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do réu estão comprovadas. O Parquet argumenta, ainda, que, embora a Denúncia não
contenha exatamente a expressão "trazer consigo", é plenamente inteligível a conduta imputada ao
apelante, tendo em vista que foi descrita pelo Órgão Ministerial a posse da droga encontrada na carteira do
então militar, durante a revista pessoal, razão pela qual sustenta que a sentença deve ser mantida
integralmente.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu desprovimento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, no mérito, as pretensões defensivas não merecem prosperar pelos motivos a seguir.

A DPU, em suas razões recursais, pugna pela absolvição de seu assistido com base no art. 439, "e", do
CPPM, asseverando que a descrição dos fatos na Denúncia foi genérica, inepta, pois não descreve de forma
detalhada qual verbo da figura típica do art. 290 do CPM o apelante incorreu.

A defesa aponta, ainda, a ausência de correlação entre a descrição fática contida na Denúncia e o verbo
nuclear "trazer consigo" previsto no tipo penal supra.

A propósito, segue um pequeno fragmento das razões recursais trazidas pela DPU:

"(...) Ao contrário do decidido, no caso em julgamento, como se bem nota, a peça portal
genericamente imputou o cometimento do delito do art. 290 do CPM, sem ao
menos descrever, de modo mínimo, qual verbo da figura típica foi praticado pelo
recorrente. Gize-se que o art. 290 do CPM é crime de ação múltipla ou de conteúdo
variado, que possui 11 ações nucleares, fazendo jus o denunciado à ciência objetiva, e não
por dedução, de qual ou quais verbo(s) da figura delitiva teria praticado.
(...)
Somado a isso, extrai-se facilmente que o recorrente não cometeu a conduta de
'trazer consigo', visto que os fatos descritos e apurados na instrução remetem ao
consumo de droga, e não à conduta anterior eventualmente praticada pelo apelante.
Ademais, revele-se que o fato de a cocaína ter sido encontrada, como aponta a
exordial acusatória, é incompatível com o verbo nuclear 'trazer consigo', pois a
doutrina emprega-lhe sentido próprio, devendo o verbo típico "ser entendido como o
transporte pessoal do tóxico, desimportando se o agente não chegou a vender a
substância entorpecente, pois, 'trazer consigo' já é delito consumado" (...).
Ora, se, no caso dos autos, a descrição e a prova colhida em Juízo remetem
diretamente ao consumo de cocaína na OM (fato atípico no art. 290 do CPM),
não pode haver juízo de censura penal, haja vista a ausência de correlação entre
os fatos descritos e o tipo 'trazer consigo'. (...)." (Grifos nossos.)

Com a devida vênia, não assiste razão à defesa, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restam
incontroversas, consubstanciada na mansa e pacífica confissão do réu, tanto na fase de APF, como na esfera
processual, a qual está em perfeita harmonia com a prova testemunhal colhida dos militares que
presenciaram o fato e os Laudos periciais juntados aos autos.

Nesse sentido, é oportuno transcrever fragmento da sentença condenatória, no tocante à análise das provas
de autoria e de materialidade delitiva, vejamos:

"A autoria também restou plenamente comprovada pela prova oral produzida em
juízo, inclusive pela confissão do acusado, conforme se passa a demonstrar.
A testemunha Emerson dos Santos relatou que estava de serviço de Cabo de Dia e
desconfiou da conduta do acusado, razão pela qual pediu para os plantões ficarem atentos
a ele. Que foi chamado pelos plantões e decidiu revistar o acusado, momento em
que achou a carteira no bolso dele e, dentro dela, um pacotinho com a droga.
Perguntado ainda se o réu chegou a dizer o que era a substância, a testemunha
respondeu "confessou que era cocaína" e "falou que era dele" (APM, evento 25
vídeos 1-6).
A testemunha Elivelton Schipp, por sua vez, relatou que estava de serviço de plantão, e
que, em seu horário de descanso, foi ao banheiro e encontrou o acusado e o Sd Batista.
Que achou estranho o Sd Batista estar ali, pois ele era de outra Companhia. Por esse
motivo, informou o plantão da hora, que, por sua vez, chamou o Cabo para verificar a
situação. Perguntado se ouviu o réu falando que a cocaína era dele, respondeu

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
que sim (APM, evento 25, vídeos 7/9).
Em seu interrogatório, o acusado admitiu ser verdadeira a acusação e confessou
ter levado a droga para o quartel, alegando como motivo para o ato o fato de ser
usuário e se considerar viciado à época (APM, evento 95).
Ficou suficientemente demonstrada, portanto, a conduta consciente do acusado em trazer
consigo a droga em local sujeito à administração militar. (Grifos nossos.)

Na sequência, de forma acertada, o juiz "a quo" afastou a tese defensiva de imputação genérica da conduta
do apelante ao art. 290 do CPM, senão vejamos:

"Por outro lado, não merece guarida a tese defensiva de que denúncia é genérica
e não tem correlação com o fato provado em juízo, vez que a peça incoativa
narra exatamente a conduta do réu de portar a droga escondida na carteira
(trazer consigo), que foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em Juízo,
conforme demonstrado acima (...)" (Grifo nosso.)

Nesse diapasão, mesmo que o militar tenha incorrido no elemento nuclear do tipo penal previsto no art. 290
do CPM, qual seja, "transportar", "guardar a droga em seus pertences" ou "trazer consigo, ainda que para
uso próprio, conforme entendeu, acertadamente, o Juízo de primeiro grau, ainda assim a reprimenda
penal a ele aplicada será a mesma, justamente por se tratar de crime multinuclear, ou seja, com
várias ações, e por ter praticado no âmbito da Administração Militar.

Nesse sentido, prevê o art. 290 do CPM:

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)

Conforme se observa, a conduta descrita no art. 290 do CPM é crime de ação múltipla ou de conteúdo
variado, já que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, de sorte que a prática de
quaisquer das condutas descritas no preceito primário do mencionado dispositivo penal
castrense caracteriza o crime ali previsto.

É dizer que basta, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas naquele artigo, dentre
elas, a de ter drogas em depósito, transportá-la, guardá-la ou trazê-la consigo - ainda que para uso próprio.

Além do mais, é de sabença geral que o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não de tipo penal,
conforme jurisprudência dos Tribunais superiores.

Certo é que o fato narrado na Denúncia restou, devidamente, comprovado nos autos, amoldando-se ao tipo
penal militar contido no art. 290 do CPM, pela perfeita harmonia da confissão do réu e do relato
testemunhal, não havendo qualquer excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade a amparar o apelante.

Nessa linha de raciocínio, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer,
mister se faz trazer à baila parte das contrarrazões do Parquet Militar, que resume a discussão ora ventilada,
no sentido de não assistir razão à DPU:

"Embora a denúncia não contenha exatamente a expressão "trazer consigo", é
plenamente inteligível a conduta imputada ao acusado, tendo em vista que foi
descrita pelo Órgão ministerial a posse da droga encontrada na carteira do
militar durante a revista pessoal.
No ponto, a doutrina especializada ensina que "trazer consigo é uma modalidade
de transportar em que a pessoa leva a droga pessoalmente, é levar junto ao
corpo, 'é conservar a coisa junto à própria pessoa, oculta no corpo, nas vestes
ou, de qualquer outro modo, materialmente ligada ao sujeito'. Enfim, trazer

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
consigo 'é a mesma coisa que portar a droga. Fundamental sempre é a
disponibilidade de acesso, de uso. Não importa o local em que o agente traz consigo (no
bolso, na carteira, na mala, na mochila, no porta-luvas etc)'" (ROSSETTO, Enio Luiz.
Código Penal Militar comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 970).."
Portanto, deve ser rejeitada a alegação de imputação genérica, eis que evidente a
descrição da conduta dolosa do apelante corroborada pela confissão." (Grifos nossos.)

Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob
Administração Militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal em questão (art. 290 do CPM), independentemente de qual seja a intenção do
infrator.

É importante destacar que o apelante foi flagrado na posse de substância entorpecente
acondicionada dentro de sua carteira, após denúncia de movimentação estranha de militares no
banheiro da Companhia de Comunicações de Posto de Comando.

Ou seja, a situação fática aponta que o réu estava com a droga consigo no momento do
flagrante, sendo, portanto, indiferente, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, a discussão sobre a indicação específica sobre o verbo nuclear do tipo.

Assim, não encontram respaldos os argumentos defensivos no sentido de apontar ausência de correlação
dos fatos narrados na Denúncia com o verbo nuclear "trazer consigo", tampouco a pretensão de atribuir à
conduta descrita e apurada na instrução, como sendo consumo de droga, a fim de tornar o fato atípico.

Destarte, cumpre lembrar que não se pode tratar o consumo de drogas em ambiente civil, com o uso de
substância entorpecente por militares no âmbito da caserna, pois os valores, os princípios e os bens
juridicamente tutelados, no caso da Administração Militar, são distintos e bastante específicos.

É evidente que o nível de gravidade e de ofensividade aumenta quando o militar tem em depósito
substância entorpecente dentro da Unidade em que serve, bem como transporta, guarda ou leva consigo
para o quartel qualquer espécie de drogas ilícitas, mesmo que seja para seu próprio consumo, durante o
serviço.

Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das seguintes ementas, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA: DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE: INAPLICABILIDADE.
CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU. PRINCÍPIO
DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/1995. ARTS 202 E 291 DO
CPM. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DO SURSIS. 1. O tipo penal do art. 290 do
CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo"
substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição
necessária e suficiente para caracterizar o crime. 2. Por se tratar de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290
do CPM, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 3. É Inaplicável o Princípio
da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
Militar por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças
Armadas. 4. São incabíveis as alegações de que os crimes de perigo abstrato
violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria) e
de que a pena aplicada ao usuário de drogas, no âmbito Castrense, teria caráter
cruel, pois o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior. 5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não
ostentarem status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para
servirem de parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não
proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. (...). Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime". ( STM, Apelação nº 7000946-

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
59.2020 .7.00.0000, Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data da
Publicação: 26/5/2021); (Grifos nossos.)
.....................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290
DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA
DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E
LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os depoimentos, firmes e harmônicos, das testemunhas presenciais não deixam
dúvida que o Apelante estava portando a substância ilícita no interior do
banheiro da Guarda do aquartelamento. A não confecção do Termo de Apreensão da
substância constitui mera irregularidade, não havendo, no caso, qualquer dúvida ou
elemento capaz de macular a idoneidade da cadeia de custódia. A ausência de indicação
expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. O
dolo e o conhecimento da ilicitude restaram inequívocos, eis que o Agente tentou ocultar a
posse do entorpecente, jogando-o dentro do vaso sanitário, ao passo que manteve o
restante da droga escondida no bolso da gandola, na tentativa de evitar o flagrante.
Não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o delito previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988
que, diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito
Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de
maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da Ofensividade ou
da Lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares
básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. O simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sob
administração militar, independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta
altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos
tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte
pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. (...) Apelação
desprovida. Decisão por maioria". ( STM, Apelação nº 7000214-44.2021 .7.00.0000,
Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data da Publicação: 1º/6/2021).
(Grifos nossos.)

Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou que:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MERA
IRREGULARIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA, ATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. MAIORIA. Para a
configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente,
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor. A
ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera
irregularidade, não afastando a comprovação da autoria e da materialidade delitivas
quando os demais elementos probatórios carreados aos autos demonstram
que o réu, efetivamente, introduziu a substância entorpecente apreendida em
local sujeito à Administração Militar, e que o referido material foi submetido a exame
pericial. A oportuna alegação de esquecimento não tem o condão de afastar o dolo na
conduta do agente. O verbo nuclear "trazer consigo" se configura pelo transporte
pessoal da substância entorpecente, seja nos bolsos, vestes, mochilas etc.,
não importando se para traficância ou para o uso imediato ou futuro, próprio. O

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/06/2022 21:03:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c1c84d
reconhecimento do brocardo in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvidas sobre a
prática delituosa perpetrada pelo agente, o que não se verifica no caso concreto.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Maioria.". (STM, Apelação nº 0000055-
35.2013.7.02.0102, Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Data de
Publicação: 4/5/2015.) (Grifos nossos.)

Dessa forma, a sentença "a quo" se mostra justa, escorreita e irreparável, razão pela qual deve ser
preservada em sua totalidade.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter inalterada a sentença a
quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/06/2022 17:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127ffc10cc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000606-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: EZEQUIEL SEVERO GODINHO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd EZEQUIEL
SEVERO GODINHO, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União pleiteia a absolvição do réu com supedâneo no art.
439, alínea "e", do CPPM, repetindo sua tese aventada no processo originário, qual seja, de que a descrição dos
fatos narrados na Denúncia foi genérica e inepta, por não descrever de forma pormenorizada qual o verbo da
figura típica do art. 290 do CPM que o apelante tenha praticado, asseverando a ausência de correlação entre a
descrição fática contida na Exordial e o verbo nuclear "trazer consigo" previsto no tipo em tela.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, refutando as teses da Defesa e
negando provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, abri divergência em relação ao voto do
Relator, considerando que os autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da substância
entorpecente submetida ao exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade do
delito.
5. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo.
6. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
7. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/06/2022 17:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127ffc10cc
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
8. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
9. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
10. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
11. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
12. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
13. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/06/2022 17:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127ffc10cc
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/06/2022 17:13:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127ffc10cc
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
14. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do Apelante pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em
razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve ser aplicado, no
caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Ex EZEQUIEL SEVERO GODINHO do
crime tipificado no artigo 290 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Brasíilia, 26 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar